Tribunal: TJDFT
Processo: 0730624-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Apelação cível. Demanda de sobrepartilha. Os bens adquiridos após a separação das partes são de exclusividade do requerente. Saldo do FGTS. Meação: os valores auferidos durante o convívio conjugal devem ser partilhados. Sentença parcialmente reformada.